Tribunal: TJMT
Processo: 1006158-13.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006158-13.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), GILBERTO JORGE POSSATTO - CPF: 870.999.691-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO VIA AR - ENDEREÇO ERRÔNEO – EDITAL - IMPOSSIBILIDADE – ART. 121 DA LCE N. 232/2005 - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A priori
, a remessa de notificação do autor de infração por meio de edital mostrou-se equivocada, porquanto não houve o esgotamento dos meios necessários para a localização pessoal do Autuado, impondo-lhe um julgamento administrativo à revelia, ocasionando-lhe,
prima facie
, cerceamento de defesa, o que enseja a manutenção da decisão recorrida.

2.“[...] 2- A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço.

(TJMT - N.U 1010175-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

3.Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Adoto o relatório produzido pela i. Procuradoria Geral de Justiça:

“[...]
Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO com efeito suspensivo
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão prolatada pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital
que, nos autos da
Ação Ordinária de Nulidade de Auto de Infração n° 2201- 25.2017.811.0107 (Código 71238)
, ajuizada por
Gilberto Jorge Possato, deferiu
o pedido liminar almejado, determinado que o Estado se abstenha de inserir o nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito em relação à CDA n° 2018793464, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).
Nas razões recursais apresentadas, o Estado de Mato Grosso argui que, ao contrário do que sustenta a agravada, não há que se falar em nulidade da intimação feita no procedimento administrativo, uma vez que foi enviada intimação no endereço informado pela agravada e que, restando infrutífera a tentativa de intimação no endereço informado, o órgão ambiental procedeu à intimação por edital, nos termos da Lei Complementar estadual n° 38/95, art. 121.
Arrazoa que a administração respeitou rigorosamente o processo administrativo e que competia ao requerente comunicar ao órgão ambiental qualquer alteração de endereço.
Dessa forma, pretende que seja recebido o agravo, concedido efeito suspensivo, e, no mérito, dado provimento ao recurso para reformar a decisão objurgada. (ID 7660640)
Por sua vez, a i. Relatora
indeferiu o efeito suspensivo
almejado. (ID 22681590) A agravada, embora intimada, deixou de apresentar contrarrazões (ID 28342980).

Em sua manifestação, o Procurador de Justiça Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe opinou pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada (id. 32769466).

É o relatório.

V O T O

(MÉRITO):

Exma. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora):

Egrégia Câmara:

Cinge-se a insurgência recursal quanto a decisão proferida pelo Juízo de instância singela que, em sede de antecipação de tutela, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental com pedido de Inexigibilidade de Multa Ambiental, deferiu a tutela de urgência para não incluir o nome do Agravado nos órgãos que possuem cadastro negativo de proteção ao crédito, no tocante à CDA n. 2018793464, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

A decisão recorrida considerou que houve a demonstração de verossimilhança do alegado pelo Recorrido, especialmente no tocante a nulidade do procedimento administrativo, decorrente da intimação por edital, o que teria violado os princípios da ampla defesa e contraditório,
in verbis
:

“[...]
Pois bem. Compulsando os autos, em cognição sumária, verifico que os documentos que acompanham a inicial demonstram a probabilidade do direito alegado pelo autor. Vejamos.
As alegações dos autos dizem respeito à insurgência quanto à falta de ampla defesa, contraditório e devido processo legal que lhe causou uma intimação por edital injustificada, quando a parte requerida teria lavrado Auto de Infração (“AI”) n. 115.689, autuando a parte autora por estar exercendo atividade agropecuária sem a devida licença ambiental, tendo, na ocasião, aplicado multa de R$ 100.000,00, gerando inscrição em dívida ativa, causando transtornos de ordem financeira e moral quando da impossibilidade de acessar crédito bancário.
Observando a ordem fática e documental, nota-se a probabilidade do direito alegado, pois no despacho recomendando citação por edital, revela que não houve tentativa de notificação em endereço informado pelo autor (Certidão do 1o Ofício – Registro de Imóveis – Nova Ubiratã/MT). Com efeito, a medida deve ser deferida, frente aos possíveis prejuízos advindos da inscrição em dívida e protesto, possivelmente constituídos sem a devida oportunidade de defesa.
Ademais, o requerente exerce atividade de agricultor, o que exige contratação com empresas e instituições financeiras para custeio de safras, sendo que se concedido o provimento somente ao final da demanda, por certo sofrerá danos irreversíveis, ao passo que, se ao final restar comprovada à legalidade da dívida, a parte requerida poderá realizar nova inclusão.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar que a parte requerida se abstenha de inserir o nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito em relação CDA de no 2018793464, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa.
[...]”

Analisando os documentos que instruíram a ação de base, verifica-se que a intimação mencionada pelo Agravado refere-se ao Auto de Infração n. 115689, posto que decorridos três anos da constatação da infração, a Administração teria se dado conta de que o infrator ainda não havia sido notificado.

Como o infrator não se fazia presente no local no momento da autuação, aplica-se o previsto no art. 96 do Decreto n. 6.514/08:

Art. 96. Constatada a ocorrência de infração administrativa ambiental, será lavrado auto de infração, do qual deverá ser dado ciência ao autuado,
assegurando-se o contraditório e a ampla defesa
.

§1o Caso o autuado se recuse a dar ciência do auto de infração, o agente autuante certificará o ocorrido na presença de duas testemunhas e o entregará ao autuado.

§2o Nos casos de evasão ou
ausência do responsável pela infração administrativa,
e inexistindo preposto identificado,
o agente autuante aplicará o disposto no § 1o, encaminhando o auto de infração por via postal com aviso de recebimento OU OUTRO MEIO VÁLIDO QUE ASSEGURE A SUA CIÊNCIA
.

Segundo consta dos autos, o Auto de Infração n. 115689 foi lavrado aos 13.11.2008 pelo fato do Infrator, ora Recorrido, exercer atividade agropecuária sem autorização. Nele, fora lançado como endereço para correspondência
Rua Juscelino Kubistschek, s/no - Centro, Município de Nova Ubiratã
, o que teria sido “enviado por “AR” (id. 58665102 – p. 26).

Três anos depois, aos 21.03.2011, a Analista Ambiental da SEMA, Janayna Couto de Oliveira, constatou que
não houve a intimação do autuado,
a qual deveria se dar na forma do art. 121 da LCE n. 38/95, com a redação alterada pela LCE n. 232/05, bem como do art. 4o da Instrução Normativa da SEMA no 3, de 09 de outubro de 2.006,
“ou seja,

pessoalmente, por seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento ou por edital, se incerto o endereço”
(id. 58665102 – p. 28).

A Autuação foi remetida via Correios, tendo sido devolvida por
não ter sido recebida no mesmo endereço declinado no Auto de Infração
(id. 58665102 – p. 32).

À partir de então, adotou-se a intimação editalícia (id. 58665102 – p. 33/35).

Constatou-se, ainda, a existência de outro Auto de Infração, de n. 113803 (Processo n. 543885/2008) em nome do Recorrido junto à SEMA.

Ato contínuo, diante da revelia do Recorrido, foi homologado parcialmente o Auto de Infração, sendo-lhe aplicada a multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (id. 58665102 – p. 40) que, atualizada monetariamente em 18.04.2018, saltou para R$ 42.265,82, sendo gerada a CDA n. 2018793464.

Chama a atenção que, logo ao lavrar a CDA, a Administração Pública promoveu a alteração do endereço do autuado (não obstante toda a documentação do procedimento administrativo apontasse o Rua Juscelino Kubistschek, s/no - Centro, Município de Nova Ubiratã), passando a consignar como tal
Avenida Rio Grande do Sul, n. 392-S, 1o andar, sala 01, CP 28 – Centro – Município de Lucas do Rio Verde-MT
(id. 58665102 – p. 46), sendo este o endereço postal no qual o Recorrido pode ser encontrado.

Segundo a documentação apresentada pelo Agravado, este possui como domicílio residencial o
“Sítio São Jorge”, situado no Distrito de Santo Antônio do Rio Bonito, zona rural do Município de Nova Ubiratã-MT
(id. 58665102 – p. 55 e 57), sendo este, inclusive, o endereço descrito na matrícula de seus imóveis por ocasião do georreferenciamento e na procuração outorgada aos seus patronos.

Depreende-se, ainda, que a propriedade do referido “Sítio São Jorge”, de 398,6700 ha, decorre de sentença proferida em processo de usucapião movido contra a empresa Telemar Empreendimentos Imobiliários (Processo n. 869-43.2006.811.0107 – cód. 30584), de onde é possível aferir que o Agravado e sua esposa já residiam no local na época da autuação ambiental (Matrícula n. 3.184, livro 2 do Registro de Imóveis da Comarca de Nova Ubiratã), conquanto comprovaram, naqueles, que possuíam o imóvel desde 2004.

Desta forma, pela documentação trazida aos autos até o presente momento processual, constata-se a necessidade de manutenção da decisão recorrida, pois não fora demonstrada a observância ao disposto na Lei Complementar Estadual n. 232/2005, a qual dispõe:

Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental. (Nova redação dada pela LC 232/05)

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á,
SUCESSIVAMENTE
, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

A priori
, a remessa de notificação do autor de infração por meio de edital mostrou-se equivocada, porquanto não houve o esgotamento dos meios necessários para a localização pessoal do Autuado, impondo-lhe um julgamento administrativo à revelia, ocasionando-lhe,
prima facie
, cerceamento de defesa, o que enseja a manutenção da decisão recorrida.

E isso se deu diante do envio equivocado da correspondência postal que apresentou endereço errado e, como se não bastasse, insuficiente, tanto que, ao tentar se fazer a intimação do Autuado para o pagamento da multa, ele sequer fora procurado pelo agente dos Correios no endereço fornecido, porquanto incompleto.

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. A priori, revela-se nula a intimação (notificação) enviada a endereço “insuficiente” e a posterior intimação por edital, quando, à época dos fatos, o autuado não se encontrava em local incerto e não sabido, falha que poderia ser suprida com outras tentativas de localização.
2. Uma vez que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação realizada posteriormente, por edital, e, consequentemente, de todos os atos que lhe seguiram.
3. Inexistente o perigo de irreversibilidade da medida para o agravante, pois acaso a conclusão seja pela inexistência de vícios na notificação, bastará a Fazenda Pública Estadual formalizar o processo de inscrição do débito em dívida ativa, com a posterior cobrança mediante execução fiscal ou mesmo o protesto, apresentando plena eficácia à decisão definitiva. (N.U 1008218-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA – AR ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO EQUIVOCADO – ENDEREÇO CORRETO DO AUTUADO CONSTANTE NO SISTEMA INTERNO DA SEMA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da prova pré-constituída de que o endereço, do autuado por infração ambiental, para o qual foi encaminhado o AR é diverso do constante no sistema do órgão administrativo, bem como havendo indícios, quanto ao não esgotamento das vias de notificação previstas em lei, há dúvida acerca da legalidade da citação por edital, razão pela qual, a decisão que suspende a tramitação do Processo Administrativo deve ser mantida. (N.U 1017626-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 14/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA MULTA –ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VÍCIO NA FORMA – MEIO QUE SOMENTE DEVE SER UTILIZADO QUANDO OS INTERESSADOS SÃO PESSOAS INDETERMINADAS OU DESCONHECIDAS OU QUANDO HÁ DOMICÍLIO INDEFINIDO – NULIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- A promessa de compra e venda não constitui documento hábil a provar a transferência do domínio do imóvel autuado, por se tratar de instrumento preliminar, que antecede a efetiva constituição do negócio jurídico de compra e venda e está sujeito ao arrependimento.
2- A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço.
(N.U 1010175-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021